Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DÉBITO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS – ABUSO DO DIREITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR A MAIOR – IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. Na origem, a autora alegou que foi debitado de sua conta bancária, sem o seu consentimento, três valores que totalizaram R$ 1.447,76, mesmo sem ter vínculo com a empresa. Pugnou pela rescisão do contrato de empréstimo, devolução do referido valor em dobro e danos morais.
3. Por sua vez, a requerida informou que o contrato foi celebrado em 27/05/2014 a ser adimplido em 12 prestações de R$ 723,88, sendo a primeira para 07/07/2014 e a última prevista para 07/06/2015, tendo sido autorizado pela autora o débito das parcelas diretamente na sua conta corrente. Acrescentou que a autora mudou sua conta e não comunicou ao banco para que os débitos prosseguissem, o que acarretou a inadimplência.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição das seis primeiras parcelas do contrato; condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 982,76; e a indenizar pelos danos morais em R$ 3.000,00.
5. In casu, a autora não afirmou em nenhum momento que a assinatura constante do contrato não é sua, tampouco que tenha pagado a dívida em questão, ainda que parcial. Por isso, patente a validade do referido contrato.
6. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como é o caso dos autos, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, qual seja, 07/06/2015. Assim, a prescrição configurar-se-ia em 07/06/2020. Como a ação foi ajuizada em 22/01/2020, não há como reconhecer a prescrição das seis primeiras parcelas do contrato, como consta da sentença.
7. A instituição financeira que debita da conta bancária do devedor valor superior a 30% dos rendimentos dele, não age no exercício regular de um direito (CC, art. 187). No entanto, uma vez concretizados os descontos, tem-se o cumprimento da obrigação, mesmo que parcial, cuidando-se de ato jurídico perfeito, não suscetível de afetação por decisão judicial, ainda que praticado por abuso de direito.
8. No entanto, caracterizada a retenção com abuso de direito, cabe a reparação dos danos que dela decorrem, mas não o desfazimento do ato de quitação, com a devolução das partes ao estado anterior e consequente devolução daquele valor.
9. Tal medida, se praticada, potencializaria situação até mais gravosa ao consumidor, que se veria em situação de inadimplência erigida por decisão judicial, cujos efeitos poderiam ser tão gravosos quanto a apropriação que impugna.
10. Restou incontroverso nos autos que o requerido descontou R$ 1.447,76 em 10/12/2019 da conta bancária da autora (ID 21670870). E, para que tal valor não excedesse os 30%, os rendimentos dela deveriam ser em torno de quase R$ 5.000,00. Como ela recebia R$ 2.213,07 em 05/2014 (ID 21670879 – pág. 2), improvável que a aposentadoria dela tenha tido aumento na ordem de mais de 100%. Logo, estando caracterizado o desconto a maior e o consequente abuso de direito, configurados os danos morais, não sendo possível a devolução do que foi debitado diante dos argumentos já explanados.
11. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
12. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 se mostra excessivo diante do quadro delineado, devendo ser minorado para R$ 1.500,00.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença a fim de decotar o reconhecimento da prescrição das seis primeiras parcelas do aludido contrato e minorar a condenação por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
14. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.